Tribunal: TJES
Processo: 5011155-38.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011155-38.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: KATIA BRUNELLI LEITAO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BLOQUEIO SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE VALORES NA CONTA DO AUTOR. INFORMAÇÃO PRESTADA PELO BANCO DE BLOQUEIO A MENOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE DESBLOQUEIO APENAS DA QUANTIA INDICADA NO ESPELHO DO SISBAJUD. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO BLOQUEIO. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5011155-38.2023.8.08.0024

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido: KATIA BRUNELLI LEITAO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6315881).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve conduta ilícita por parte da instituição financeira.
b)
que há inadequação da via eleita;
c)
que não há dano moral a ser indenizado;
d)
que caso seja mantido o dano moral, esse deve ser minorado;
e)
que não é possível a incidência de astreinte, vez que ela perdeu a função de coação a uma parte a cumprir com a obrigação, causando o enriquecimento sem causa;
f)
que caso seja mantida a multa, deve seu valor ser minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a existência de responsabilidade da ré pela suposta falha de informação ao juízo, que gerou danos quanto à constrição efetivada por meio do sistema de bloqueios judiciais.

Alega a parte autora na inicial que foi determinado bloqueio em sua conta no montante de R$ 1.180,00, por meio do sistema SISBAJUD, no processo de execução que tramita no 1º Juizado Especial Cível de Vitória, tombado sob o nº 5007880-18.2022.8.08.0024.

Ocorre que foi informado pela instituição financeira que o bloqueio apenas foi de R$ 203,91, conforme espelho da constrição.

Aduz ainda que como a verba era de caráter impenhorável, foi determinado o desbloqueio da verba constrita. Ocorre que como a comunicação do banco foi de que os valores constritos eram menores do que o que havia sido pago, ainda permanece bloqueado na conta da autora o valor de R$ 980,00.

Na decisão ID 6315853 foi determinada a inversão do ônus da prova para que a recorrente colacionasse aos autos os documentos que comprovasse a origem da ordem de bloqueio da conta da autora.

A sentença condenou o recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00, multa por descumprimento da tutela em R$ 2.000,00 e converteu o pedido de obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 980,00.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos tenho que a razão distancia-se da recorrente, isso porque a parte não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que não houve falha na comunicação ao juízo quanto ao valor constrito.

É sabido que o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
Todavia, quando a prova for mais facilmente produzida por uma das partes ou, nos termos do CDC, quando a parte for hipossuficiente, deve haver a inversão do ônus da prova, competindo à outra parte a comprovação dos fatos.

No caso dos autos, a parte recorrente deveria ter colacionado aos autos documento que fosse capaz de comprovar a origem da constrição, para que, apenas assim, a parte autora pudesse solicitar o desbloqueio no processo de origem. Contudo a recorrente não o fez, de modo que deve arcar com os danos suportados pela recorrida.

Insta destacar que quanto à alegação de inadequação da via eleita, tenho que não há razão para isso, visto que como seria necessária a dilação probatória, não seria possível que a autora/recorrida realizasse pedido em face do banco no cumprimento de sentença, visto que a instituição financeira não é parte da ação.

Outrossim, quanto a multa, também não verifico ilegalidade quanto à sua aplicação, visto que a parte recorrente descumpriu a tutela de urgência deferida, fazendo jus à incidência de astreintes pelo seu descumprimento.

Por fim, no que se refere aos danos morais, tenho que o recorrido faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrente que, ao se negar a fornecer informações à recorrida, que possibilitariam ela a realizar o desbloqueio de verba possivelmente impenhorável.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar os recorridos a adotarem semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)